Tribunal: TJES
Processo: 5009181-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009181-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR PESSOAL. AFASTAMENTO CAUTELAR DE POLICIAL CIVIL DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. PRORROGAÇÃO POR 180 DIAS. PROIBIÇÃO DE ACESSO À DELEGACIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que prorrogou medida cautelar de afastamento da função pública e fixou proibição de acesso às dependências da Delegacia local, com distância mínima de 500 metros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de ilegalidade na prorrogação da medida cautelar de afastamento da função pública; (ii) avaliar a suposta ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a manutenção da cautelar; (iii) definir se a decisão impugnada configura antecipação de pena e afronta ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que prorrogou a medida cautelar apresenta fundamentação idônea, com expressa demonstração da permanência dos requisitos autorizadores, notadamente a gravidade dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de interferência na apuração.

4. Os crimes investigados teriam sido cometidos no exercício da função policial e no ambiente institucional, o que reforça o nexo entre o cargo e os fatos, legitimando a medida cautelar prevista no art. 319, VI, do CPP.

5. Consta nos autos que o paciente, supostamente, repassava informações sigilosas sobre operações policiais, com o intuito de frustrar ações ou alertar alvos, conduta que compromete a credibilidade institucional e a segurança das investigações.

6. A jurisprudência do STJ admite a prorrogação das medidas cautelares desde que persista sua necessidade, inexistindo limite legal rígido para sua duração, desde que fundamentada nos requisitos do art. 282 do CPP.

7. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser avaliada com base nos riscos atuais à instrução criminal e à ordem pública, e não pela mera proximidade temporal entre o fato e a decisão, conforme entendimento consolidado do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

________________________

Tese de julgamento
: 1. A medida cautelar de afastamento da função pública pode ser prorrogada enquanto persistirem seus fundamentos, conforme os arts. 282 e 319, VI, do CPP; 2. A ausência de contemporaneidade entre o fato e a medida não impede sua prorrogação, desde que subsista risco atual à ordem pública ou à instrução criminal; 3. A suspensão cautelar do cargo público, quando motivada, não viola o princípio da presunção de inocência nem configura antecipação de pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, I e II; CP, arts. 316, 317 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na SLS nº 1.854/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 21/03/2014; STJ, RHC nº 118.641/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/03/2021; STJ, RHC nº 208.367/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/06/2022; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021; TJES, HC nº 5002131-92.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 09/08/2022; TRF-4, HC nº 5008559-32.2025.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli, j. 06/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5009181-67.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
DIEGO GONÇALVES DA SILVA E OUTRO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO D
A VARA
ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

P
ACIENTE:
CARLOS ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos do processo nº 0000125-79.2024.8.08.0049, prorrogou o afastamento funcional cautelar do paciente, por 180 (cento e oitenta dias), e o proibiu de acessar e frequentar as dependências da Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante, fixando perímetro mínimo de 500 (quinhentos) metros.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
estão ausentes os requisitos legais para manutenção e prorrogação da medida cautelar; e
(ii)

“(...
) fundamentar o afastamento em suposta relevância ou na posição do cargo é ilícito, e representaria uma antecipação dos efeitos de uma possível condenação”
; e
(iii)
a decisão combatida não guarda contemporaneidade entre os fatos investigados e a prorrogação/decretação das medidas cautelares.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer liminarmente a suspensão imediata dos efeitos do
decisum
objurgado, com a consequente reintegração do paciente às suas funções públicas.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 14177146.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14268361, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Depreende-se do processo de referência que o paciente é investigado por existir
“(...) fundados indícios de que os policiais possam estar recebendo valores pela troca de informações privilegiadas, possivelmente, cometendo os crimes previstos nos artigos 316 (concussão), 317 (corrupção passiva), 319 (prevaricação) e 325, § 2º (violação de sigilo funcional) todos do Código Penal e artigo 1º da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro)”
(id 61176317, do processo de referência).

Na decisão reproduzida no id 61176317, dos autos originários, o Magistrado de origem deferiu o pedido liminar de fixação da medida cautelar de afastamento da função pública em desfavor do paciente e de JOAO RUIMAR COGO, também investigado, sob o seguinte fundamento:

“Neste caso, os elementos constantes nos autos indicam indícios suficientes de materialidade e autoria das condutas imputadas aos investigados, os quais ocupam funções de relevo no desempenho da atividade policial. Segundo os relatos apresentados, há evidências de que os investigados utilizaram-se de suas posições para a prática de atos que, além de violarem os deveres de probidade e legalidade inerentes ao serviço público, colocam em risco a credibilidade da instituição e a segurança da sociedade.

A manutenção dos investigados nos respectivos cargos apresenta perigo concreto e iminente à ordem pública e à irregularidade das investigações, tendo em vista a possibilidade de reiteração criminosa e que as funções ocupadas pelos investigados, se exercidas de forma indevida, podem facilitar a continuidade das práticas ilícitas, como a concussão e o recebimento de vantagens indevidas.

Também há o risco de interferência na instrução processual ante o fundado receio de que os investigados, em pleno exercício de suas funções, utilizam-se do cargo para influenciar testemunhas, destruir provas ou obstruir o andamento das investigações, especialmente considerando a gravidade dos crimes atribuídos, como a violação de sigilo funcional (art. 325, § 2º do CP).

Faz-se necessário a proteção da sociedade e da integridade institucional, pois a permanência dos investigados no cargo compromete a imagem e a confiança da sociedade na atividade policial, que deve ser pautada pela legalidade, imparcialidade e eficiência. A segurança dos demais agentes públicos também pode ser colocada em risco diante da possibilidade de abuso de poder ou atos retaliatórios.

A gravidade concreta das condutas imputadas, associada à relevância das funções ocupadas pelos investigados, demonstra a necessidade e proporcionalidade do afastamento cautelar para proteger os valores jurídicos ameaçados.”

Nesse contexto, verifica-se que a decisão que decretou a medida cautelar impugnada apresenta fundamentação adequada, além de fixar prazo determinado de duração — 180 (cento e oitenta) dias — em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg na SLS n. 1.854/ES, Relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe de 21/3/2014).

Ao analisar o pedido de revogação da referida cautelar, o juízo de primeiro grau registrou que os motivos ensejadores da medida persistem e que há risco de reiteração delitiva por parte do paciente, o que demonstra a necessidade de garantir a ordem pública. Senão vejamos:

“
A manutenção do requerido no exercício de suas funções representa risco concreto e atual à instrução processual, à efetividade das investigações, à ordem pública e à imagem institucional da Polícia Civil, sobretudo diante da gravidade dos fatos apurados, da relevância das atribuições por ele desempenhadas e da possibilidade de influência indevida sobre testemunhas e provas.

Assim, não é necessário que o agente tenha efetivamente ameaçado testemunhas ou alterado documentos, bastando que, pela natureza das funções exercidas e pela complexidade da investigação, haja risco potencial ao bom andamento do processo e à colheita de provas.

Portanto, subsistem os fundamentos que justificaram o afastamento cautelar anteriormente deferido, motivo pelo qual se impõe o deferimento da prorrogação da medida por mais 180 dias, a contar de 10/06/2025, bem como a proibição de acesso do requerido às dependências da Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante, fixando-se distância mínima de 500 (quinhentos) metros, como forma de garantir a efetividade da medida e evitar qualquer influência indevida na apuração dos fatos.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 319, VI, do CPP, 2º, §5º, da Lei nº 12.850/13, DEFIRO o requerimento do Ministério Público para prorrogar o afastamento cautelar do policial civil Carlos Alberto Cardoso dos Santos por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 10/06/2025, bem como proíbo seu acesso e frequência às dependências da Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante, fixando um perímetro mínimo de 500 (quinhentos) metros.” (id 70263767,do processo de referência)

Diante disso, constata-se que a decisão ora impugnada, ao prorrogar o afastamento do exercício da função, apresenta fundamentação idônea, com a devida demonstração da imprescindibilidade da medida — seja para prevenir a reiteração delitiva, seja para evitar interferências na apuração dos fatos.

Com efeito, as medidas de afastamento da função pública e de proibição de acesso à Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante mostram-se justificadas diante da gravidade e complexidade dos fatos investigados, da multiplicidade de agentes envolvidos, da prolongada duração das condutas e, sobretudo, pelo fato de os crimes apurados terem sido praticados no exercício das funções e no ambiente institucional em que o paciente atuava.

Em especial, ressalta-se a conduta atribuída ao paciente, que, conforme consta nos autos, teria repassado informações privilegiadas sobre operações policiais em curso ou prestes a serem deflagradas, com o objetivo de frustrar a atuação das forças de segurança ou de alertar antecipadamente os alvos das investigações.

Dessa forma, resta,
prima facie
, demonstrada a adequação da medida, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, uma vez que os delitos imputados foram praticados em razão e no exercício da função pública, o que reforça a necessidade e a proporcionalidade da cautelar, nos moldes legais,
in verbis:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, CP). PECULATO-APROPRIAÇÃO (ART. 312, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, CP). CONCUSSÃO (ART. 316, CAPUT, CP). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AFASTAMENTO DO CARGO DE VEREADOR. POSSIBILIDADE. MEDIDA CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
Apresentada fundamentação concreta para determinar o afastamento da função pública, evidenciada na lesividade e complexidade dos fatos apurados, bem como na multiplicidade de pessoas envolvidas, além do grande proveito econômico e o tempo de duração da conduta, e das testemunhas do processo serem servidores públicos subordinados ao paciente e à sua esposa, não há ilegalidade na aplicação da medida cautelar.
2. Matérias não apreciadas pela instância de origem não podem ser conhecidas diretamente por este Tribunal superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias. 3. Habeas Corpus denegado.

(HC 590.462/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020)
(grifei)

_________________

HABEAS CORPUS. ART. 312, CP, NA FORMA DO ARTIGO 71, C/C ART. 62, I E II, E ART. 327, §2º, DO CP; ART. 299, NA FORMA DO ART. 72, DO CP; E ART. 288 DO CP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DE AFASTAMENTO DO CARGO DE VEREADOR. CABIMENTO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive de afastamento de cargo público, uma vez que o seu descumprimento pode culminar na decretação da custódia preventiva, consoante disciplinam os artigos 282, §4º e 312, §1º, ambos do Código de Processo Penal. Informativos STF 984 e 888. (...) 3.
A decisão que decretou o afastamento do vereador do exercício de seu mandato foi devidamente fundamentada, tendo consignado a imprescindibilidade da medida para obstar a reiteração delitiva e para impedir eventual óbice à apuração dos fatos, a qual se mostra adequada ao caso, uma vez que os crimes em questão foram perpetrados em razão e no exercício da função, o que atende o disposto no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
3. (...) 6.
Por fim, na esteira de entendimento firmado pelo STJ, “A medida de suspensão do exercício da função pública, prevista no art. 319, VI, do CPP, por possuir natureza cautelar, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência
, mesmo quando decretada em prejuízo de exercente de mandato eletivo, tampouco violando o princípio democrático. 7. Recurso desprovido. (RHC 118.641/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021)”. 7. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

(TJES, HC nº 5002131-92.2022.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 09/08/2022)
(grifei)

Sobreleva-se, oportunamente, que é plenamente admissível a prorrogação das cautelares fixadas, desde que o Magistrado de origem constate sua imprescindibilidade para a instrução criminal, a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, uma vez que
“(...)
não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente"
(AGRG no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
A medida de suspensão do exercício da função pública, prevista no art. 319, VI, do CPP, por possuir natureza cautelar, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, mesmo quando decretada em prejuízo de exercente de mandato eletivo, tampouco violando o princípio democrático.”

(RHC 118.641/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021).

Por fim, cumpre destacar que o juízo de primeiro grau, de forma devidamente fundamentada, reconheceu a contemporaneidade da medida cautelar ao consignar a permanência dos elementos que justificaram o afastamento funcional do paciente.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS. "OPERAÇÃO GUINCHO". CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. 1. Nos termos da decisão do juízo de 1º grau, "o afastamento da função objetiva não apenas resguardar a imagem da Polícia Rodoviária Federal, mas também, primordialmente, garantir que aqueles que trafeguem nas rodovias não sejam fiscalizados por servidores públicos com desvios de conduta. " 2.
Conforme entendimento sedimentado do STF, a contemporaneidade da medida cautelar não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a sua imposição.
3. Não há falar em excesso de prazo, porquanto o afastamento da função pública foi aplicado com prazo de 6 (seis) meses, a contar da deflagração da fase externa da Operação, ou até o oferecimento da denúncia ou eventual reavaliação quanto à sua necessidade, o que sobrevier primeiro, tendo transcorrido pouco mais de 3 (três) meses desde tal decisão. 4. Também não se verifica, por ora, o alegado excesso de prazo para a conclusão das investigações, tendo em vista que o inquérito policial vem tramitando regularmente e está sob acompanhamento da autoridade judicial, que poderá, eventualmente, fixar prazo para a sua conclusão. 5 Ordem de habeas corpus denegada.

(TRF 4ª R.; HCorp 5008559-32.2025.4.04.0000; RS; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli; Julg. 06/05/2025; Publ. PJe 06/05/2025)
(grifei)

_________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CONSELHEIRA TUTELAR. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que manteve a medida cautelar de afastamento da função pública de Conselheira Tutelar, imposta à recorrente, com fundamento no art. 319, VI, do Código de Processo Penal. (...) 3. A defesa alega ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos narrados, inexistência de evidências de reiteração delitiva, e destaca que a recorrente é tecnicamente primária, possui bons antecedentes e é arrimo de família. (...) III. Razões de decidir 5. A decisão que determinou o afastamento cautelar apresentou fundamentação idônea e concreta, amparada em elementos dos autos que demonstram a necessidade da medida. 6. O fumus commissi delicti está evidenciado pelos elementos probatórios iniciais que indicam a prática do delito em três ocasiões distintas, conforme relatos de diversas conselheiras tutelares e da presidente do CMDCA. 7. O periculum libertatis manifesta-se no risco concreto de reiteração delitiva e comprometimento da instrução criminal, considerando que os fatos teriam ocorrido no próprio ambiente do Conselho Tutelar. 8.
A alegada falta de contemporaneidade não afasta a necessidade da cautela, pois a natureza dos fatos indica um modus operandi que poderia ser repetido no exercício da função. 9. A jurisprudência admite o afastamento cautelar do cargo quando demonstrado o nexo entre o delito e a função pública, bem como a necessidade concreta da medida para evitar a reiteração delitiva ou preservar a instrução criminal.
lV. Dispositivo e tese 10. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A medida cautelar de afastamento do cargo é legal e adequada quando há evidências de prática delitiva relacionada à função pública. 2. A falta de contemporaneidade entre a medida e os fatos não afasta a necessidade da cautela quando há risco de reiteração delitiva. 3. A jurisprudência admite o afastamento cautelar para evitar a reiteração delitiva ou preservar a instrução criminal". (...)

(STJ; RHC 208.367; Proc. 2024/0452894-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/03/2025)
(grifei)

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.